Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO SEM VÍCIO INTEGRATIVO. NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. As teses recursais foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido, não havendo vício integrativo a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de preliminares e de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
4. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, ainda que haja interesse no prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido.